Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-84.2015.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002727-84.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (APELADO), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (APELANTE), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DOS DEVEDORES NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002727-84.2015.8.11.0078

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO

Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais.

O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002727-84.2015.8.11.0078

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, ONEIDE ADAO RODOY, ROSICLER MARTA DORS RODOY

APELADO: ONEIDE ADAO RODOY, ROSICLER MARTA DORS RODOY, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas pelos embargantes de devedor
Rosicler Marta Dors Rodoy
e
Oneide Adão Rodoy
e pelo exequente/embargado
Banco Daycoval S.A
.

AÇÃO: Embargos à Execução (cód. 86785)
, opostos
por
Rosicler Marta Dors Rodoy
e
Oneide Adão Rodoy
em face do
Banco Daycoval S.A
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal):
julgou parcialmente procedentes
os pedidos dos Embargos à Execução, para reconhecer a satisfação da obrigação (quitação) referente à Cédula de Produtor Rural n. 04/07, bem como reconhecer o excesso de execução, com relação à Cédula de Produto Rural n. 05/07, para que o exequente/embargado observe o preço da saca de soja na data do vencimento da obrigação (30.03.2008). Condenou as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10%, sobre o valor da causa (art. 85, §2
o
, do CPC).

APELAÇÕES
: os embargantes de devedor
Rosicler Marta Dors Rodoy
e
Oneide Adão Rodoy
sustentam, em síntese, que o banco exequente/embargado não cumpriu a determinação de juntar os originais do título executivo extrajudicial (Cédula de Produtor Rural), o que configura a inépcia da inicial da ação executiva. Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para acolher a preliminar de inépcia da inicial e extinguir a ação de execução, sem julgamento de mérito, ante a ausência das Cédulas de Produto Rural originais.

Por sua vez, o embargado exequente,
Banco Daycoval S.A.
,
alega que não houve qualquer fato impeditivo do seu direito de credor endossatário, para que modificasse a higidez dos títulos executivos. Defende a exigibilidade e certeza das cédulas, bem assim que a credora originária da CPR n.04/07 não poderia autorizar o cancelamento da cártula, ou dar quitação, por não mais ser a detentora do crédito.

Aduz que não há necessidade de averbação do endosso, mas somente do seu registro, quando da respectiva emissão.

Defende, ainda, que inexiste excesso de execução no valor atribuído ao produto da CPR n. 05/07, porquanto o débito está corretamente consolidado e não há falar na consideração do valor da mercadoria na data do vencimento da obrigação de entrega.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os Embargos à Execução, para considerar como não cumprida à obrigação encartada na Cédula de Produto Rural n. 04/07, bem como para afastar o excesso de execução em relação à Cédula de Produto Rural n. 05/07. Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES:
Id. 10198498 e Id. 10199452.

Na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2019, esta Egrégia Quarta Câmara, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo exequente/embargado de devedor, por intempestivo, e deu provimento ao apelo interposto pelos embargantes de devedor, para declarar inepta a petição inicial da ação de execução (Id. 24090961-63).

Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça,
no Agravo em Recurso Especial n. 1739700/MT,
deu provimento ao recurso especial para reconhecer a tempestividade da apelação i
nterposta pelo exequente/embargado de devedor
Banco Daycoval S.A., e determinou o retorno dos autos para que este Egrégio Tribunal profira novo acórdão.

Após o adiamento, por duas vezes, do julgamento do recurso, justificado pela impossibilidade do comparecimento do advogado do Banco Daycoval S.A, este em petição (id 70281489) colaciona as vias originais das Cédulas de Produto Rural n. 04/07 e 05/07, a fim de afastar a inépcia da inicial.

Em manifestação (id 70432467), os embargantes de devedor, reforçam que a decisão monocrática proferida em sede de Recurso Especial, acolheu a tese da tempestividade e determinou tão somente a análise do recurso do banco, sem revogar ou alterar o acórdão quanto ao seu recurso. Asseveram ser descabida neste momento processual a juntada das cédulas, porquanto preclusa a produção de provas. Reforçam que a possibilidade ventilada no art. 435, parágrafo único do CPC, é para documentos novos, o que não se aplica na hipótese, porquanto o banco já detinha as cédulas antes da propositura da ação, bem como fora oportunizada a juntada. Requer o indeferimento da juntada dos documentos extemporâneos.

Em nova petição (id 77779537), o banco apelante reforça que resta superado o questionamento quanto aos originais das cédulas e requer seja afastada a inépcia da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002727-84.2015.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos por Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy, para afastar a inépcia da inicial e reconhecer a satisfação da obrigação (quitação) referente à Cédula de Produtor Rural n. 04/07, bem como reconhecer o excesso de execução, com relação à Cédula de Produto Rural n. 05/07, para que o exequente/embargado observe o preço da saca de soja na data do vencimento da obrigação (30.03.2008).

Condenou as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10%, sobre o valor da causa (art. 85, §2
o
, do CPC).

Para melhor compreensão, faz-se necessário breve digressão do contexto fático.

Trata-se na origem de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Daycoval S.A., em face de Rosicler Marta Dors Rodoy e Oneide Adão Rodoy, lastreada em duas Cédulas de Produto Rural com números 04/07 e 05/07, nas quais se obrigaram a entregar, respectivamente, 992.880kg e 952.740kg de soja em grãos, em sacas de 60kg, com vencimento para 30.03.2008.

Consta que referidas cédulas foram emitidas em favor de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., sendo endossadas para Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. que posteriormente transmitiu a titularidade dos créditos adquiridos ao Banco Daycoval, mediante novo endosso.

De acordo com a instituição bancária, os emitentes das cártulas não entregaram ao titular dos títulos o produto conforme indicado nas CPR, o que teria motivado o ajuizamento da ação de execução no valor de R$ 6.596.11,54 (seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, onze reais e cinquenta e quatro centavos).

Os executados opuseram Embargos de Devedor, em que pugnaram pela extinção da execução, em razão da inépcia da inicial, porque não juntado os documentos originais, bem como em razão da alegada quitação dos títulos.

Ao analisar os Embargos de Devedor, opostos pelos executados, o Magistrado afastou a inépcia da inicial, ao entender pela desnecessidade da juntada do original dos títulos e julgou parcialmente procedente os pedidos, por entender pela quitação da CPR de n.04, e em relação a CPR 05/07, reconheceu o excesso de execução.

Contra esta sentença, ambas as partes recorreram.

Em sessão de julgamento ocorrida no dia 13 de novembro de 2019, esta Egrégia Quarta Câmara, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo exequente/embargado, Banco Daycoval S.A., por intempestivo, e deu provimento ao apelo interposto pelos embargantes de devedor, para declarar inepta a petição inicial da ação de execução (Id. 24090961-63).

Contudo, no julgamento do
Recurso Especial n. 1739700/MT, o STJ reconheceu a tempestividade do apelo do banco e determinou o “retorno dos autos à origem, para que, superado o vício de intempestividade do recurso de apelação manejado pela ora recorrente,
seja prolatado novo acórdão
”.

Passa-se, assim, ao julgamento dos recursos
.

Pois bem. Consta que os executados/embargantes Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy emitiram duas Cédulas de Produto Rural em favor da Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda..

A primeira delas, CPR n. 04/07, emitida em 19/06/2007, com vencimento em 30/03/2008, para entrega de 992.880 Kg de grãos de soja, sendo devidamente registrada, na mesma data, no cartório de Comodoro (Registro n. 3847). Em 14/08/2007, houve a averbação do registro para constar o endosso em favor da Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. Posteriormente, em 18/09/2007, a cessionária Solo Vivo endossou em favor do Banco Daycoval S.A..
Não houve averbação desta operação
.

Ainda em relação à Cédula 04/07, consta que em 08/10/2007 foi averbado o cancelamento do endosso, conforme autorização concedida em 04/10/2007 pela empresa Solo Vivo, bem como em 10/10/2007, foi cancelado o gravame, conforme autorização concedida em 08/10/2007 pela empresa Via Fértil, com o consequente cancelamento do registro, por conta da quitação do título pelos emitentes.

Em 20/12/2007 o endossatário Banco Daycoval S.A. notificou os emitentes acerca da tradição da CPR.

Quanto a CPR 05/07 emitida em 19/06/2007, em favor da Via Fértil Produtos Agropecuários, para entrega de 952.740 Kg de soja em grãos em 30/03/2008, com Registro n. 3848, também foi objeto de endosso em favor da Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., com averbação do registro do endosso em 14/08/2007. Posteriormente, esta endossou em favor do Banco Daycoval S.A.,
que promoveu a averbação do registro para constar o endosso em 26/10/2007
.

Temos, assim, duas situações particulares.

Uma na qual o banco recebeu o título por endosso e não promoveu a averbação do registro (CPR n. 04/07) e outra na qual o endosso foi devidamente averbado no registro (CPR 05/07).

De início, quanto à juntada das cédulas de produto rural, ainda que comungue com o entendimento da indispensabilidade do título para o ajuizamento da ação de execução, no caso em exame, embora aportadas nos autos somente em grau de apelação, há particularidades importantes a serem consideradas, e que afastam a alegada inépcia da inicial.

Com efeito, a Cédula de Produto Rural é título de crédito regulado pela legislação cambiária, que apresenta como características a cartularidade, a autonomia e a literalidade. São títulos circulativos de modo a permitir ao credor que dele tenha posse o exercício do direito a ele vinculado.

Na hipótese, ainda que tardiamente, o credor comprovou estar na posse das Cédulas de Produto Rural n. 04/07 e 05/07.

Mas, o que chama atenção é o fato de que os embargantes, então devedores, sabedores da condição do banco apelado de credor, ajuizaram com outros familiares, Ação Cautelar Inominada (cód. 32980 – Vara Única da comarca de Sapezal) e a Ação Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito (cód 33436), ambas contra o Banco Daycoval S.A. e que têm por objeto, justamente os títulos executados.

Melhor dizendo, referidas ações foram interpostas por Francisco Dors, Geni Saúgo Dors,
Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy (ora embargantes)
, Jadison Dors, Rita de Cássia Seben Dors, Norma Everling e Otto Francisco Everling, contra o Banco Daycoval S.A. (aqui credor embargado), com o objetivo de ter reconhecida a nulidade das CPRs n. 03,
04, 05
, 06 e 17, todas emitidas em favor da Via Fértil, endossadas para a Solo Vivo e desta para o Banco Daycoval, sob o argumento de que as cédulas padeciam de vício, em razão da não entrega dos insumos agrícolas por parte da endossante Solo Vivo.

Ocorre que referidas ações foram julgadas improcedentes, sob o fundamento de que a emissão das cártulas desvincula-se da causa subjacente, o que impede do emitente invocar eventual descumprimento por parte do credor para obstar a satisfação do crédito. Nesse cenário, reconheceu-se o direito do credor endossatário de boa-fé, no caso o banco, o direito de cobrar a obrigação constante nas cédulas objeto de discussão, como registrado na ementa do recurso de apelação n. 108536/2013:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E EXECUTIVIDADE DE TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ORIGINAL PACTUADA – DIREITO CONSTITUCIONAL DE EXCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Aplica-se à Cédula de Produto Rural as normas e princípios do direito cambial e preenchidos os requisitos previstos no artigo 3°, da Lei 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto (art. 4°).

Em que pese a exigibilidade das cédulas de produto rural, deve ser mantida a decisão que proibiu a inscrição do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito, face ao manifesto prejuízo que tal comportamento pode causar aos mesmos.

O credor de título líquido, certo e exigível tem direito constitucional de exercitar a excussão.

Tal circunstância revela dois pontos importantes: um no sentido de que os devedores tinham ciência de que o banco apelado era o credor das cédulas, e segundo, que as cédulas constituem títulos líquido, certo e exigível.

Não fossem tais constatações, não há controvérsia de que, ao menos em relação à CPR n. 05/07, o endosso em favor do Banco Daycoval fora devidamente averbado no Registro n. 3848, em 26/10/2007, o que afasta possível desconhecimento ou mesmo eventual prejuízo aos emitentes do título em relação ao seu credor, ou ainda, ofensa à segurança jurídica.

Sob tal viés e observada à particularidade do caso, bem assim atento ao princípio da instrumentalidade e da cooperação, que se encontram interligados ao dever de boa-fé processual e de cooperação entre as partes com o processo e seu resultado, é de ser
rejeitada a alegada inépcia da inicial
.

Com tal entendimento,
a controvérsia está em saber quanto à exigibilidade, ou não, das Cédulas de Produto Rural n. 04/07 e 05/07, que apresentam duas situações particulares
.

Uma na qual o banco recebeu o título por endosso e não promoveu a averbação do registro (CPR n. 04/07), e na qual consta quitação pelo credor original (Via Fértil) e outra na qual o endosso foi devidamente averbado no registro (CPR 05/07).

No que toca a Cédula de Produto Rural n. 04/07, consta que em 18/09/2007, a Solo Vivo endossou em favor do Banco Daycoval S.A.. Ocorre que referida cédula se encontra aparelhada com a quitação passada pelo credor original (Via Fértil), bem assim o cancelamento do registro do penhor cedular. (id 10197985)

Tal quitação ganha relevo de discussão, quando os próprios devedores, em sua inicial, assim como fizeram na ação declaratória, afirmam que o pagamento é indevido porque o negócio jurídico que deu origem as CPRs não foi concretizado. Veja-se:

“No caso em apreço, evidente que o negócio subjacente que gerou as CPRs não foi concretizado, não havendo desta forma obrigação por parte dos emitentes no pagamento, pois inexigível a cédula em comento..

...

A empresa Via Fértil realizou a aquisição do adubo para entrega aos produtores emitentes junto a empresa Solo Vivo, sendo que esta não realizou a entrega dos produtos, o que inviabilizou a entrega os emitentes. Com o ocorrido a empresa Via Fértil em razão da não realização do negócio concedeu os termos de quitação aos emitentes, e providenciou o cancelamento dos endossos, conforme registros anexos, para evitar qualquer cobrança futura.”

Ou seja, efetivamente pagamento não houve, nem para a credora original, Via Fértil, nem para a endossatária Solo Vivo.

O que de fato ocorreu é que a quitação dada aos emitentes pela credora original Via Fértil não se deu porque a obrigação foi adimplida com a entrega do produto, mas sim para fins de justificar e propiciar a baixa da cédula e o cancelamento do registro, sob o fundamento, frisa-se, que o negócio subjacente à emissão do título não se concretizou.

Sucede que tal quitação passada pela credora original não se mostra admissível, porque a cédula já havia circulado e na época da suposta quitação, se encontrava em poder do credor de boa-fé, o Banco Daycoval S.A., assim considerado na Ação Declaratória com trânsito em julgado, realça-se.

Assim exposto, o recibo de quitação da CPR 04/07 emitido pela Via Fértil, não produz qualquer efeito jurídico, porque se ela não era a portadora do título, nem titular do direito do crédito, por força do endosso, não tinha legitimidade para dispor sobre o débito, menos ainda outorgar quitação válida, máxime quando demonstrado, sem dúvida, de que realmente não houve o cumprimento da obrigação da entrega do produto vinculado à CPR, a nenhuma das partes envolvidas.

Reitera-se, ademais, que a discussão acerca da validade do título já foi objeto de discussão na Apelação n. 108536/2013, de modo que as exceções pessoais arguidas não são oponíveis ao embargado/endossatário de boa-fé.

Importar consignar que a matéria, semelhante a aqui tratada, vale dizer, quitação da cédula passada pelo credor original ao emitente após a circulação do título, foi objeto de exame e julgamento na Apelação n. 0002726-02.2015.8.11.0078 interposto pelo Banco Daycoval S.A. contra Francisco Dors e Geni Dors, cujo relator após exame detalhado dos fatos, assim entendeu:

Mais detalhadamente, os embargantes afirmaram, na petição inicial, que cumpriram integralmente o prometido na CPR, ressaltando que o fizeram antes mesmo da data de vencimento da dívida, tanto é que a credora original (VIA FÉRTIL) lhes outorgou o competente recibo de quitação e providenciou a devida baixa no registro da cédula; ressaltaram, ainda, antevendo a possível objeção a ser suscitada pelo embargado, que “não há como se alegar que os emitentes, ora executados, realizaram o pagamento de forma equivocada, uma vez que o pagamento, a quitação da obrigação, foi realizado à credora para quem o título foi emitido, e em nome de quem estava o registro em cartório, havendo apenas o endosso a empresa Solo Vivo, a qual também forneceu documento para cancelamento do endosso, uma vez que a obrigação já havia sido satisfeita, (...), dessa forma, não há como sustentar possível alegação de que o cumprimento da obrigação não foi realizado a quem estava apto a receber, uma vez que não consta na CPR o endosso no verso ou anverso (...), não havendo como se impor ao emitente o conhecimento do endosso, ainda mais porque não existia o seu registro” (cf. Id. nº 71844095 ao 71876493).

O registro/averbação do endosso da CPR não é pressuposto de validade do ato, afinal, a lei de regência nada dispõe nesse sentido, exigindo apenas que o endosso seja completo (Lei nº 8.929/94, art. 10, I) – exigência que, registre-se, restou satisfeita no caso –, sendo formalidade que visa garantir a eficácia do negócio contra terceiros (Lei nº 8.929/94, art. 12), tornando certa e conhecida a situação jurídica em que se encontra o título ante o escopo de publicidade ínsito aos registros públicos, portanto, em outras palavras, a ausência de averbação do endosso da CPR não invalida o ato de transferência do direito creditório, tampouco interfere nos meandros da obrigação havida entre emitente e endossatário, afinal, nenhum deles é terceiro à relação jurídica; sendo assim, via de regra, a ausência de registro/averbação sequer serve para legitimar a objeção do emitente/devedor em face do endossatário consubstanciada na alegação de que já efetuou o pagamento ao credor originário ou endossante, isto é, qualquer um que não mais detinha legitimidade para recebê-lo, por desconhecer o endosso, pois, diante do princípio da cartularidade, o pagamento efetuado pelo devedor, sem que lhe seja devolvida a cártula, não é oponível ao portador legítimo e de boafé do título.

Em outra frente, para além de tais aspectos técnicos, ressaí notável que, dá análise do conjunto probatório, não só não é possível localizar qualquer indício probatório confiável de que houve o efetivo cumprimento da promessa contida na CPR, ou seja, a entrega de 975.240kg de soja a qualquer um daqueles que chegaram a portar o título (VIA FÉRTIL, SOLO VIVO ou BANCO DAYCOVAL), como, ao revés, o que a prova dos autos nos diz é que esse fato jamais ocorreu (total ou parcialmente), já que a “quitação” conferida aos emitentes pela credora original VIA FÉRTIL não se deu porque a obrigação foi adimplida com a entrega do produto, mas sim para fins de justificar e propiciar a baixa da cédula e o cancelamento do seu registro, o que, por sua vez, assim foi feito porque o negócio subjacente à emissão do título não se desenvolveu conforme o esperado pelos envolvidos, movimentação que seria perfeitamente admissível e lícita se não fosse o “detalhe” de que, anteriormente, a credora já havia feito a cédula circular, sendo que, no momento houve a outorga da suposta quitação, a CPR estava nas mãos de um terceiro estranho à relação jurídica de origem, portador do título de boa-fé, a saber, o BANCO DAYCOVAL.

Esse cenário é facilmente extraído das próprias palavras dos embargantes na contranotificação remetida ao embargado, onde, em resposta à cobrança extrajudicial, disseram “que tal obrigação não será adimplida ao notificante em virtude de que as obrigações oriundas de tal título estão sendo discutidas em Juízo através da medida cautelar inominada 067/2008 (Sapezal/MT) e 4321/2007 (araucária/PR) – Ação de Recuperação Judicial”, e, então, detalhando a situação, expuseram que “a empresa Via Fértil adimpliu suas obrigações com os contranotificantes, nada restando a ser discutido quanto à obrigação originária existente entre os contra-notificantes e esta”, porém, ela teria endossado a CPR à empresa SOLO VIVO, mediante a promessa desta de entregar insumos agrícolas, os quais, posteriormente, seriam repassados aos emitentes, “todavia, a empresa Solo Vivo não conseguiu honrar a sua parte da negociação, razão pela qual o endosso das referidas CPR’s foram canceladas entre os dias 08 a 11 de outubro de 2007, (...). Entretanto, por motivos alheios aos contra-notificantes, a empresa Solo Vivo não devolveu referidas cártulas (...). Nesse interregno, os contra-notificantes tomaram conhecimento que a empresa Solo Vivo encontra-se em processo de recuperação judicial, (...), (e, naqueles) autos, a empresa Solo Vivo noticiou a sua impossibilidade de fornecimento integral dos insumos aos produtores com quem havia contratado, gerando então o descumprimento parcial e integral de alguns contratos, dentre eles o firmado com a empresa Via Fértil” (cf. Id. nº 71876959 - pág. 1 e 2).

(...)

Enfim, o recibo de quitação da CPR nº 06/07 emitido pela VIA FÉRTIL não produz quaisquer efeitos jurídicos, pois, se ela não era portadora do título e nem titular do crédito naquele momento, obviamente não tinha legitimidade para dispor sobre a dívida, menos ainda outorgar quitação válida, somado a esse ponto, tem-se que as circunstâncias envoltas na lide revelam ser despiciendo aprofundar na discussão acerca da validade de pagamento feito a credor putativo, eis que não há vestígio probatório da efetiva entrega dos grãos, única ação que se traduzira em “cumprimento da obrigação”, de modo que não há nada que afaste os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante da cédula exequenda.

Finalizando, reitero que, uma vez que discussão acerca da validade da emissão e endosso da CPR já foi objeto de ações e pronunciamento meritório anteriores (“Cautelar Inominada” e “Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito”), não se admite o revolvimento da matéria nestes autos (eficácia preclusiva da coisa julgada), devendo a controvérsia ser dirimida sob a ótica do direito cambiário, com base nos princípios da carturalidade, literalidade e autonomia, este último que se desdobra em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que, em essência, ditam que o direito exercido pelo possuidor do título de boa-fé é desvencilhado das relações existentes entre emitente, beneficiário e endossante, sendo assim, as exceções pessoais arguidas aqui pelos emitentes/embargante simplesmente não são oponíveis ao embargado/endossatário, na medida em que nenhum indício probatório permite afastar a sua condição de terceiro de boa-fé, inclusive, a respeito desse ponto em específico, os embargantes sequer chegaram a explorar ou questionar vividamente a boa-fé do BANCO DAYCOVAL em toda essa história, não sendo tracejada qualquer linha argumentativa que convencesse que, de algum modo, ele teria tido ciência dos problemas relacionados ao cumprimento da obrigação originária que deu origem à CPR, ou, então, agido sem as cautelas mínimas necessárias esperadas para situações semelhantes.

Necessário registrar que os embargantes/devedores do referido recurso são Francisco Dors e Geni Dors, que também fizeram parte, juntamente com os aqui devedores, Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy, na já referida ação cautelar e declaratória, julgadas improcedentes.

Nesse cenário, assim como exposto no voto proferido pelo e. Desembargador João Ferreira Filho, é o caso de reformar a r. sentença, para afastar a quitação da Cédula de Produto Rural n. 04/07, passada por quem não era mais o titular do direito.

Quanto à Cédula de Produto Rural n. 05/07, como já exposto, consta averbação do endosso em favor do banco. De outra via, os embargantes devedores não trazem qualquer documento que comprove a quitação. Portanto, mantém-se hígida a sua cobrança.

Contudo, é de se reconhecer o alegado excesso de execução em ambas as cédulas. Assim se diz, porque o banco credor ao converter as sacas de soja em dinheiro, o fez pelo preço da saca de soja na data do ajuizamento da ação e não na data do vencimento da obrigação.

Nesse sentido este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE VERIFICADOS – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SUSPENSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE APENAS REPRESENTA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DIFERENÇA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA EM QUANTIA CERTA – DATA DO VENCIMENTO DE CADA CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto a parte agravante demonstrou a necessidade de buscar a reforma da decisão, em razão de possíveis prejuízos que podem advir da manutenção do cálculo elaborado pelo contador judicial, de modo que, se encontram atendidos o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional.

II - O objeto da avença é o acordo judicial homologado pelo Juízo e não das cédulas de produto rural que apenas representaram o pagamento parcelado do débito.

III - A obrigação assumida pelo executado foi estipulada pelo preço correspondente à saca de soja, devendo ser paga, conforme o preço médio da encontrado na data do vencimento de cada cédula.

(N.U 1001393-04.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 30/01/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2º, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de crédito rural é título líquido, certo e exigível por força do art. 4º, da Lei nº. 8.929/94.

É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2º, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.

(N.U 1002614-22.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017)

Assim exposto, é o caso de reformar parcialmente a r. sentença, que reconheceu a quitação da Cédula de Crédito Rural n. 04/07. Mantém-se a r. sentença que reconheceu válida a CPR n. 05/07 e o excesso de execução, agora a ser aplicado em ambas as cédulas (CPRs 04/07 e 05/07), para que a conversão obedeça ao preço do produto praticado na data do vencimento da obrigação (30/03/2008).

Com a reforma parcial da r. sentença, necessário se faz adequar a condenação nos ônus de sucumbência. No caso, o banco exequente sucumbiu em menor parte, de modo que as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado após o decote do excesso de execução, serão pagos no percentual de 30% pelo banco credor e 70% pelos devedores embargantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso dos embargantes devedores
e
dá-se parcial provimento ao recurso do banco credor
para manter hígida a cobrança pelo banco da Cédula 04/07, bem assim da Cédula 05/07, cuja cobrança deve obedecer ao preço praticado na data do vencimento da obrigação (30/03/2008). Condenam-se as partes na sucumbência recíproca, cujas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado após o decote do excesso de execução, serão pagos no percentual de 30% pelo banco credor e 70% pelos devedores embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021